Tribunal: TJMT
Processo: 0020144-21.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0020144-21.2014.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (APELADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (APELADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ENIO ROBERTO QUIODELI - CPF: 560.725.629-49 (APELANTE), ENOIR LUIZ QUIODELLI - CPF: 432.643.361-20 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO),
ENIO ROBERTO QUIODELI - CPF: 560.725.629-49 (APELADO), ENOIR LUIZ QUIODELLI - CPF: 432.643.361-20 (APELADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - EPP - CNPJ: 07.037.657/0001-72 (APELANTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE ADOTOU O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO FIRMADO – QUITAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA DE “STATUS QUO ANTE” SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO
APLICAÇÃO DO ARTIGO475 DO CÓDIGO CIVIL – HAVERES A SEREM RESOLVIDOS EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO DE PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PEDIDO DESPICIENDO FACE À AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – VIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE FIXAÇÃO DA MULTA COM VALORES QUE ATENDAM AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Ainda que tenha sido proposta a ação de rescisão de contrato c/c dissolução parcial de sociedade de fato c/c apuração de haveres c/c danos morais, não há reparos a serem feitos na sentença que considerou satisfeita a obrigação contratual, por meio de quitação ocorrida em ação de consignação em pagamento (perfeitamente possível quando verificado o preenchimento dos requisitos legais), não se aplicando o disposto no artigo 475 do Código Civil, sob pena de afronta ao princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, com o retorno do “status quo ante”. Ademais, no caso, a utilização do princípio da preservação do contrato efetivado preserva os interesses de todos os envolvidos, cabendo àquele que discordar com a sentença buscar resolver a questão, buscando a indenização por perdas e danos.

Não há falar em anulação de documento público quando ele atende aos requisitos legais.

É viável a aplicação de multa disposta no contrato, assim como também é plausível
fixa-la
de modo diverso, a fim de observar os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Em razão da inadimplência contratual é viável a aplicação da multa, não havendo necessidade de demonstração de prejuízos e/ou
restrições ao crédito, sobretudo quando ela está prevista em cláusula contratada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EPP, em RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(S)
e por
RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA., LENOIR FELIPE BACHINSKI e IVANI ORLANDI
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de A
ção de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0020144-21.2014.8.11.0002 - Código 370980
, ajuizada por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor equivalente a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de multa por inadimplemento contratual, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data de citação. Em consequência, foi
REVOGADA
a decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela, para averbar a existência da ação na Matrícula do imóvel tornando-o indisponível (id. 62832845 - Pág. 69/71). Consignou-se que após o trânsito em julgado a sentença, comunicar-se-ia o cartório de Registro de Imóveis, para a baixa na anotação. Diante da
sucumbência recíproca, houve
CONDENAÇÃO
das partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EPP, em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ENIO ROBERTO QUIODELI e ENOIR LUIZ QUIODELI,
em síntese, alegam que buscou a rescisão do contrato firmado entre as partes, em 2013, tendo em vista a inadimplência das obrigações assumidas pelos Apelados.

Defendem a reforma da sentença prolatada, pois é incontroversa a existência de inadimplementos praticados pelos Apelados, podendo a parte lesada escolher a melhor forma de amenização dos prejuízos enfrentados, pugnando ou pela resolução do contrato ou pela exigência de cumprimento das obrigações contratadas, à luz do artigo 475 do Código Civil.

Afirmam que “(...)Não há dúvida de que o principal cerne da controvérsia, que deu ensejo ao pedido de rescisão do distrato (para posterior dissolução em juízo, com dissolução de haveres), é a inadimplência das obrigações assumidas pelos Apelados, e, conquanto isso tenha restado evidente, o magistrado singular entendeu por não rescindir o instrumento, vez que: i- a obrigação inadimplida, teria sido paga pelos Apelados no curso da demanda e;
ii
- que a rescisão do contrato não surtiria nenhum efeito prático, resultado, apenas, no desnecessário prolongamento da lide e em maiores atritos entre as partes”; todavia, tal posicionamento, segundo os Apelantes não é proporcional, ressaltando-se novamente o disposto no artigo 475 do Código Civil.

Asseveram que o posicionamento adotado pelo Juízo sentenciante convalidou a desídia dos apelados, com acolhimento da preservação do contrato, baseando-se em ato realizado após o ajuizamento da ação, mesmo sendo inconteste a realidade de que foram descumpridas as obrigações assumidas no contrato.

Argumentam que tal conduta caracteriza prática de ato contraditório, abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé contratual; que os contraentes devem agir de forma legal em todas as fases da contratação, ficando demonstrado que os Recorridos não agiram de boa-fé; que “(...) a má-fé adotada pelos Apelados é referendada em suas próprias alegações de defesa, pois,
conquanto inadimplentes, sustentaram que não existe mora no caso, isso porque, supostamente teriam adimplido substancialmente os valores referentes ao financiamento e, ainda, que eventuais inconsistências relativas à data dos pagamentos não ensejaria na rescisão contratual. Contudo, o que se observa é que quando da propositura deste feito os Apelados sequer haviam adimplido 50% (cinquenta por cento) de suas obrigações perante a UNICRED, fator que, inclusive, afastou do caso a alegação de adimplemento substancial, como corretamente observado pelo sentenciante”.

Afirmam que “(...) ao tentar fazer prova de suas inverdades, os Apelados, juntam documento expedido pela cooperativa de crédito, arquivo que demonstra detidamente a data do vencimento de cada prestação, extrato, outrossim, expedido pela UNICRED/MT, em que se expõe as diversas inadimplências e, como se não bastasse, apresentam comprovante de pagamento realizado em 06/10/2015, momento posterior ao vencimento de diversas parcelas do financiamento (...).Além disso, observa-se pelo AR anexado ao id. 62832845 -Pág. 91, que o pagamento acima mencionado foi realizado após a citação da empresa
Recapadora
de Pneus Flex Mutum LTDA, demonstrando, mais uma vez, a mácula empreendida pelos apelados, vez que criam um cenário lúdico para ludibriar o magistrado para se beneficiarem da própria torpeza. Todavia, é de conhecimento notório que a realidade dos fatos, bem como do direito buscado em uma demanda judicial, não deve sofrer nenhuma alteração após a citação dos demandados (artigo 77, VI, do CPC)”.

Mencionam que os Apelados propuseram ação de consignação em pagamento em face da Cooperativa UNICRED/MT, após a
triangularização
processual dessa lide, buscando alterar o estado dos fatos existentes ao tempo da propositura da ação e se beneficiarem; que “(...) toda essa discussão não existiria se os Apelados tivessem requerido à cooperativa UNICRED/MT a assunção da dívida oriunda do financiamento n. 660160 ao tempo e modo estabelecidos no instrumento de reconhecimento de sociedade e respectivo distrato, já que se comprimissem com seu dever contratual, as consequências de seus atrasos não
prejudicariam os Apelantes. Quanto a isso, insta destacar que apesar do contrato prever garantias para o caso da cooperativa não operacionalizasse a transferência da dívida, nenhuma delas caucionavam a não assunção voluntária. À proposito, o próprio a quo reconheceu que os Apelados não demostraram ter solicitado a assunção”.

Ressaltam que “(...) conquanto os Apelados tenham realizado o adimplemento das parcelas daquele financiamento (e isso de
ma-fé
, após citados e no curso desta ação), é fato que eles não cumpriram com as avenças dispostas no contrato, o que ensejou o direito dos Recorrentes de requerer a rescisão contratual, até porque, apesar de alguns pagamentos, o contrato permaneceu inadimplido, vez que suas clausulas não foram cumpridas à contento (...)”; que (...) mesmo pagando as prestações estipuladas, o desrespeito às cláusulas contratuais ocasionou o inadimplemento, gerando a lesão, a qual, como visto, deu azo ao pedido de resolução”.

Dizem que não se comprovando haver causa de suspensão dos pagamentos devidos, deve ser reconhecido o inadimplemento culposo, autorizando-se a resolução do contrato. E que a parte Autora não pode ser prejudicada pela demora na prestação jurisdicional, eis que a demanda foi ajuizada há mais de 08 (oito) anos; que “(...) caberia ao magistrado, como consequência do retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, declarar sem efeito a escritura pública e determinar o cancelamento do registro da referida escritura no assento da matrícula do imóvel, isso por consequência lógica da resolução”.

Defendem a necessidade de dissolução da sociedade de fato havida entre ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELI, LEONIR FELIPE BACHINSKI E IVANI ORLANDO, LIQUIDAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES EM JUÍZO, a fim de que seja possível aferir o real valor devido a cada sócio, por meio de perícia contábil.

Sustentam a majoração da multa aplicada, pois o valor fixado pelo Juízo no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não é razoável, eis que “(...) os Apelantes foram claros em mencionar, no pedido da
inicial, que o valor da multa diária (R$ 5.000,00) destacada se referia ao período de 30 dias decorrentes entre dezembro/2013 à janeiro de 2014, esclarecendo-se, posteriormente, de forma expressa, que referido montante “deverá ser atualizado até a data a rescisão contratual, por liquidação judicial”.

Requerem “(...) considerando que o pedido quanto à aplicação da multa é expresso, claro e congruente, e que os prejuízos decorrem de ausência de cumprimento de obrigação de trato continuado, não havendo que se falar julgamento ultra petita, é imperiosa a correção do valor da multa contratual arbitrada pelo a quo, a qual deverá ser majorada, no sentido de ser declarada sua incidência até a sentença que a reconheceu ou, se assim não entender, até a data da quitação do débito com a cooperativa UNICRED/MT, a saber, a última parcela do acordo celebrado pelos Apelados em sede de Ação de Consignação em Pagamento, interposta em face da instituição credora (10/10/2022 – consoante expressa comunicação da UNICRED/MT – id. 100337188 - Pág. 1/4), cuja apuração deverá ocorrer por meio de liquidação de sentença.”

Pedem também que os Apelados sejam condenados ao ônus integral de sucumbência, pois os recorridos deram causa ao ajuizamento do feito.

Já os Apelantes, RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA., LENOIR FELIPE BACHINSKI e IVANI ORLANDI argumentam que a sentença deve ser reformada no que diz respeito à multa fixada no valor de R$ 150.000,00, tendo em vista que “(...) a situação já se encontra regularizada desde 2018, portanto, há mais de três (3) anos, com a propositura da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, e chegou ao seu final em 2022, com a quitação integral junto à instituição financeira, de modo que, o simples envio de missivas de pendências bancárias não constitui, de modo algum, motivo para fixação na r. sentença objurgada da condenação em multa no exorbitante valor de R$ 150.000,00, em especial porque não há prova concreta sequer de que o nome dos Autores, aqui Apelados foram parar na SERASA e/ou SPC, quanto mais que eles foram acionados em Juízo pela UNICRED”.

Requerem o “(...) PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO para reformar a r. sentença objurgada apenas no que tange à condenação em multa, uma vez que nunca ocorreu inadimplemento das obrigações pactuadas por parte dos Apelantes/Adesivos, muito menos comprovaram a existência de danos materiais – tanto que a consulta aos órgãos de crédito (SERASA, SPC) revelou que não existe qualquer anotação por parte da UNICRED em relação ao CCB no 660160; seja porque o envio de “missivas” de notificações de pendências bancárias não constitui ofensa direta e frontal à honra e intimidade dos Apelados/Adesivos, de modo que, não possuindo esse pedido de condenação em multa o menor amparo legal, deve ser DADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO para afastar a condenação em multa”.

Em contrarrazões, cada uma das partes litigantes defende o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID. Num. 203110214 e ID. Num. 203110219).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de A
ção de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0020144-21.2014.8.11.0002 - Código 370980
, ajuizada por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI
, em face de
RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA., LENOIR FELIPE BACHINSKI e IVANI ORLANDI,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento
do valor equivalente a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de multa por inadimplemento contratual, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data de citação.Em consequência, foi
REVOGADA
a decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela, para averbar a existência da ação na Matrícula do imóvel tornando-o indisponível (id. 62832845 - Pág. 69/71). Consignou-se que após o trânsito em julgado a sentença, comunicar-se-ia o cartório de Registro de Imóveis, para a baixa na anotação. Diante da sucumbência recíproca, houve
CONDENAÇÃO
das partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil.

- Recurso interposto por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI

Pois bem.

É incontroverso que houve o inadimplemento do contrato.

Todavia, ainda que não tenha ocorrido o adimplemento tempestivo do financiamento,
e também
que não tenha ocorrido o pagamento substancial do contrato, ao menos para o fim de se utilizar a teoria do adimplemento substancial do contrato; é fato que houve a quitação do instrumento contratual, não se mostrando nada razoável que, após os pagamentos, a situação voltasse ao “status quo ante”, sob pena de enriquecimento indevido, frisando-se a possibilidade de se resolver a questão por perdas e danos.

Assim, mostra-se plausível a manutenção do negócio celebrado, com posterior quitação, ainda que durante o curso da ação de rescisão, dando azo à aplicação do princípio da conservação dos contratos, posto que se o contrário fosse efetivado, certamente haveria enriquecimento indevido dos Apelantes
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI, ressaltando-se que, ainda assim, foi imposta multa, pois é também incontroverso que o inadimplemento ocorreu, sendo a multa viável.

Com essas considerações, mostra-se perfeitamente salutar a resolução adotada pelo Magistrado; e por sua vez descabido o propósito dos apelantes em se socorrer do artigo 475 do Código Civil, posto que a aplicação deste artigo acarretaria, a meu viso, enriquecimento indevido e desproporcionalidade negocial.

Assim, comungo totalmente com o entendimento declinado pelo juízo, na sentença, eis que ela sopesa critérios técnicos, legais
e também
de ordem prática, buscando a aplicação da justiça, inclusive para que não haja prejuízos a terceiros. Destaque-se, ainda, que no que tange ao pedido de desconstituição de documento público, não há vício, revestindo-se o documento de todas as formalidades, apontando sua legalidade.

Portanto, mantem-se o Contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato de Contrato Social existente.

A propósito, colaciono parte da sentença recorrida:

“
Na hipótese, por ocasião do distrato os requeridos assumiram dívidas que somavam R$3.231.381,72 (três milhões duzentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) (62831923 - Pág. 50)), dos quais afirmam terem pagado R$1.761.128,80 (R$501.244,50 +R$1.259.884,30), o que corresponde a pouco mais da metade das obrigações assumidas. E, o valor pago perante a Unicred, até a apresentação da defesa (R$501.244,50), sequer corresponde a 1/3 (um terço) da dívida assumida perante a instituição financeira (R$1.971.798,24).

De tal modo, considerando que na data da propositura da ação a inadimplência dos requeridos em relação a uma das cláusulas do contrato superava a 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida assumida, não
estão presentes os requisitos para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, na medida em que não alcançado o critério quantitativo, o que dispensa perquirir os demais elementos do negócio jurídico e de sua execução.

Todavia, conquanto presente o direito dos Requerentes à resolução contratual por culpa dos Requeridos, em virtude do não cumprimento tempestivo das obrigações contratuais assumidas, no caso, a questão deve ser resolvida mediante a apuração das perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato, persistindo o negócio jurídico celebrado entre as partes, à luz do princípio da conservação dos contratos, segundo o qual se deve sempre buscar a manutenção da vontade dos envolvidos, a preservação da autonomia privada, sendo a extinção do pacto a última medida a ser tomada.

Primeiramente porque, os requeridos cumpriram integralmente com a obrigação assumida perante a instituição financeira, quitando o financiamento no curso da ação.

Vale registrar que, após a propositura de Ação de Consignação em pagamento em desfavor da Cooperativa de Créditos Médicos, em 03/05/2018 (id. 65197237m 65197642, 65197646) as partes daquela ação formularam acordo para a quitação do referido débito, com o pagamento da última parcela para maio de 2022 (id. 93880669, 93880676 - Pág. 3), o qual os requeridos informam terem cumprido integralmente em suas derradeiras alegações (id. 100337187, 100337188 - Pág. 4).

Num segundo ponto, sabe-se que a resolução contratual importaria ao retorno das partes, o quanto possível, ao
status quo anterior
à celebração do negócio jurídico.

Contudo, no caso, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico esbarraria em evidentes questões de ordem prática, diante do lapso de tempo de mais de 10 (dez) anos da dissolução da
sociedade de fato e de estar evidente que houve o rompimento da
affectio

societatis
entre as partes.

Com efeito, os autores não pretendem a continuidade da sociedade de fato, inclusive, pleitearam a “dissolução da sociedade comercial para fins de liquidação e consequente apuração de haveres ‘. Entretanto, em nenhum momento se insurgem quanto aos termos do contrato de dissolução, em que houve a fixação do percentual da sociedade cabível a cada um dos sócios e a divisão das dívidas contraídas pelas empresas no curso da sociedade de fato.

Nessa esteira, o acolhimento dos pleitos, como constam na exordial, implicaria na rescisão do contrato
de ”Reconhecimento
de Sociedade de Fato e Distrato do Contrato Social” para, em seguida, reconhecendo a existência de Sociedade de Fato entre as partes e o fim do
affectio

societatis
dissolvê-la, o que não surtiria nenhum efeito prático e resultaria no desnecessário prolongamento da lide e em maiores atritos entre as partes.

Isso porque, seria necessário a apuração de haveres durante todo o período em que a sociedade permaneceu dissolvida, sendo certo que neste tempo as empresas passaram por alterações, na medida em que eram administradas de forma individual pelos respectivos sócios, que teriam que prestar contas da administração na última década, o que poderia tornar a sentença inexequível.

Ainda, diante do ajuizamento de ação visando a recuperação judicial da empresa autora,
Recapadora
de Pneus Flex e sua associada Flex Pneus Serviços Automotivos, o retorno do
status quo ante
, poderia trazer repercussões na esfera jurídica de terceiros estranhos à relação processual.

Nessa toada, inviável também o acolhimento do pedido para declarar a nulidade da Escritura Pública lavrado no Livro 353, fls. 088/089, do 2o
Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, firmada com Tigre Investimentos com devolução do imóvel.

(...)

Assim, ausente qualquer vício do negócio jurídico, não há como se desconstituir um documento público, lavrado com todas as formalidades legais.

Ademais, ainda que se considere tratar de pedido de anulação e não nulidade, tem-se que a Empresa com quem fora firmada a Escritura Pública que se pretende anular, Tigre Investimentos SA., não figura no polo passivo da ação. E, embora tenha como sócios os requeridos
Lenoir
e Ivani, trata-se de Pessoa Jurídica distinta daquela indicada na exordial.

Vale destacar que, para a anulação do negócio jurídico firmado com referida pessoa jurídica, far-se-ia necessário que ela compusesse o polo passivo da demanda, na medida em que o julgamento deste pleito, se favorável aos autores, produziriam efeitos no seu direito.

Neste contexto, considerando que o terceiro não compõe o polo passivo da demanda, o acolhimento do pleito para anulação da Escritura pública na sentença não surtiria efeito para com a adquirente do imóvel, e poderia ser anulada, pois segundo inteligência do art. 115, II, do CPC, ‘A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será ineficaz para os que não foram citados’.

(...)

Logo, rejeito o pedido para declarar a rescisão do Contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato de Contrato Social”, permanecendo os termos e condições neles fixados.

De outro
norte
, comprovado o inadimplemento dos requeridos com relação ao cumprimento da obrigação assumida perante o Sicredi, contrato 660160, é perfeitamente aplicável a multa estabelecida na Cláusula sétima do contrato,
in
verbis
:

“Clausula Sétima:
Ajustam os
ex
/sócios uma multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) na eventualidade de protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito das empresas RECAPADORAS DE PNEUS FLEX LTDA, CNPJ 04.964.796/0001-53 e RECAPADORA FLEX UTUM LTDA, CNPJ 07.03.657/0001-72, em virtude de eventual inadimplemento das obrigações assumidas nas cláusulas quarta, sem prejuízo das perdas e danos.” (id. 62831923 - Pág. 52)

Registro que, não obstante os requeridos tenham juntado extrato do SPC em sua defesa, para demonstrar que não constam registros de débitos e títulos protestados em nome dos requerentes (id. 62832846 - Pág. 24), o fato é que os documentos juntados pela parte autora evidenciam que as restrições existiram e, provavelmente, foram excluídos após a purgação da mora pela parte ré.

Registro que, na audiência de instrução procedeu-se a inquirição de duas testemunhas da parte ré, no entanto, a prova testemunhal não se prestou a desconstituir os documentos apresentados pela parte autora ou comprovar que a requerida pagou as prestações em dia. Em verdade, não acrescentou muito aos autos.

As testemunhas apenas confirmaram que havia uma sociedade de fato entre as partes e que a dissolução da sociedade foi consensual. Após, os sócios tocaram suas empresas de forma independente, as empresas se tornaram concorrentes”.

Quanto à alegação de má-fé dos Apelados por se utilizarem da ação de consignação em pagamento, mesmo após a
triangularização
na ação de rescisão contratual, posiciono-me no sentido de que tal afirmação deve ser comprovada e não simplesmente alegada, eis que má-fé não se presume.

Ademais, a ação de consignação em pagamento demonstra a vontade de se resolver a pendenga, mormente quanto a parte adversa não se mostra sensível em compor, cabendo ao Juízo verificar o preenchimento dos requisitos para o êxito da demanda – que objetiva o pagamento em juízo.

E, no que diz respeito à multa, convém ressaltar que é possível que o Magistrado a fixe com critérios de moderação, a fim de que não haja enriquecimento indevido daquele que paga,
e também
que a penalidade seja absorvida por aquele que deu azo à sua aplicação.

Cumpre destacar, inclusive, que tal matéria, notadamente quanto a valores de fixação de multa, não faz coisa julgada, podendo ser revisitada, a fim de que haja proporcionalidade e razoabilidade em tal rubrica.

Com tais apontamentos, rechaço a pretensão de majoração da multa.

Também não há falar em ônus integral de sucumbência em desfavor dos Apelados, pois apesar deles derem causa ao feito, há outros elementos que compuseram a tese de sucumbência recíproca, dentre elas – a de sucumbência parcial perante os pedidos formulados pelas partes litigantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

- Recurso Adesivo - interposto por
RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA., LENOIR FELIPE BACHINSKI e IVANI ORLANDI

A pretensão única deste apelo é a reforma da sentença no que diz respeito à condenação em multa.

Dizem os apelantes que nunca ocorreu o inadimplemento das obrigações pactuadas; e que não foram comprovados danos materiais, tanto que em consultas em órgão de proteção de crédito não há qualquer anotação referente ao negócio em questão.

Malgrado as alegações, não há qualquer necessidade de demonstração de prejuízos, ou que tenha havido restrição ao crédito para que a multa fosse aplicada.

A multa tem base contratual. Ela é inquestionável. Houve o inadimplemento. E mais: ela foi fixada de maneira justa pelo Juízo.

Ademais, as ponderações do Juízo singular foram irretocáveis quanto a essa questão, tanto em razão a disposição contratual, quanto em razão da inexistência de registros, posto que houve a purgação da mora.

Vejamos:

“(...) De outro
norte
, comprovado o inadimplemento dos requeridos com relação ao cumprimento da obrigação assumida perante o Sicredi, contrato 660160, é perfeitamente aplicável a multa estabelecida na Cláusula sétima do contrato,
in
verbis
:

“Clausula Sétima:
Ajustam os
ex
/sócios uma multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) na eventualidade de protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito das empresas RECAPADORAS DE PNEUS FLEX LTDA, CNPJ 04.964.796/0001-53 e RECAPADORA FLEX UTUM LTDA, CNPJ 07.03.657/0001-72, em virtude de eventual inadimplemento das obrigações assumidas nas cláusulas quarta, sem prejuízo das perdas e danos.” (id. 62831923 - Pág. 52)

Registro que, não obstante os requeridos tenham juntado extrato do SPC em sua defesa, para demonstrar que não constam registros de débitos e títulos protestados em nome dos requerentes (id. 62832846 - Pág. 24), o fato é que os documentos juntados pela parte autora evidenciam que as restrições existiram e, provavelmente, foram excluídos após a purgação da mora pela parte ré.

Registro que, na audiência de instrução procedeu-se a inquirição de duas testemunhas da parte ré, no entanto, a prova testemunhal não se prestou a desconstituir os documentos apresentados pela parte autora ou comprovar que a requerida pagou as prestações em dia. Em verdade, não acrescentou muito aos autos.

As testemunhas apenas confirmaram que havia uma sociedade de fato entre as partes e que a dissolução da sociedade foi consensual. Após, os
sócios tocaram suas empresas de forma independente, as empresas se tornaram concorrentes.

Nesse passo, a testemunha Margarete Aparecida
Heinen
, relatou o seguinte:

“Na época das
recapadoras
eu fazia o financeiro da
Recapadora
Nova Mutum. Eu entrei na empresa justamente, porque eles haviam separado a sociedade. Uns anos depois, ficou para eles pagarem o financiamento. A Nova Mutum que pagava o financiamento da
Recapadora
Flex do financiamento da Unicred. Depois disso, foi por alguns anos e eu saí da empresa. Depois foi
nos passado
que foi feito um acordo para pagar o financiamento, e esse ano o financiamento foi quitado. Não sei por que o financiamento não foi quitado antes, porque eu não trabalhava mais na empresa. Trabalhei na empresa de 2012 a 2017. Quando entrei estava começando a separação da sociedade
das empresa
, do Eloir e do Ênio com seu Ivanir e
Lenoir
. Antes havia uma parceria deles. A Sociedade deixou de existir. Depois disso os sócios tocam os negócios e a vida de forma independente. Não sei se o Banco Unicred ajuizou ação contra o pessoal de Várzea Grande. No período que eu trabalhei no setor financeiro da empresa Flex Mutum, tive conhecimento de inadimplências com fornecedores e com a Receita Federal. As pendências estavam em negociação com a Receita Federal. Não sei se os balancetes de ambas as empresas eram entregues a todos sócios, porque no meu período eu só cuidava da parte quando o seu Ivani e o
Lenoir
já eram sócios só da empresa. Antes desse período, quando eram quatro sócios eu não sei responder.

No mesmo sentido, a testemunha Rafael
Gottert
, ex-marido da filha de Ivani Orlandi, disse o seguinte:

“Trabalhei com ele (Ivani), na
Recapadora
de Nova Mutum de setembro de 2012 até 2018, quando foi arrendada a empresa. Exercia a função de gerente. Fiquei sabendo que foi captado um dinheiro na Unicred para
trabalhar nas empresas para comprar produtos para trabalhar nas empresas. Nessas empresas cada sócio tinha sua porcentagem e acabou ficando numa situação desgastante por causa de dívidas, essas coisas, teve divergências financeiras. Sei que o empréstimo foi quitado, com a Unicred, no ano passado. Sei que a gente pagava parcelas também pela Flex Mutum dessa dívida. Sei que foi entrado com uma ação entre as empresas contra a Unicred para a assunção da dívida. Vim de Curitiba, para trabalhar na empresa após a separação. A separação no início foi amigável. Daí teve divergência das partes. Mas não havia mais o ânimo de continuar junto. Cada empresa estava trabalhando por conta. Se tornaram empresas concorrentes, uma da outra, com clientes. Sociedade distintas. (...). Não tive conhecimento de que por conta da dívida com a Unicred, que não foi paga no momento oportuno, teria ocasionado negativação no nome dos sócios da empresa Flex, ou do ajuizamento de ação judicial pela Unicred. Porque a dívida estava com a Nova Mutum, que estava como avalista, que era responsável e estava como fiel depositário. Cada um dos sócios, após a dissolução, seguiu sua vida de forma independente. Sei que a
Recapadora
de Várzea Grande atrasou no pagamento do aluguel e de IPTU, desde 2015, conforme os sócios repassavam para a gente. Não tenho conhecimento de ação ajuizada pela Unicred. A Nova Mutum recebeu a notificação de que tinha essa dívida e que poderia perder o crédito. A devedora principal
do operação feita
com a Unicred era a
Recapadora
Nova Mutum, que era a proprietária do prédio que foi dado em garantia em alienação fiduciária. A devedora principal, acredito que seja a de Várzea Grande. Sei que ficou pendencias na Flex. Mutum, porque eu tive acesso às dívidas e sanei. A de Várzea Grande, eu nunca tive acesso ao financeiro dela, não sei informar. Na de Nova Mutum foi refinanciada a dívida com a receita Federal, foi pago em boletos mensais. Na de Várzea Grande não sei. O escritório que cuidava da contabilidade das empresas, no começo era
em Cuiabá. Quando eu cheguei na
Recapadora
, em setembro, já tinha sido transferida para a Claudia. Os sócios da Tigre Investimentos são Ivanir Orlandi e
Lenoir

Bachinski
, os mesmos sócios da Flex Mutum. A Tigre Investimentos, após o desfazimento da sociedade ficou responsável por receber o aluguel da
Recapadora
Várzea Grande.

A autora juntou comprovante do Serasa que demonstra a inclusão dos seus dados nos cadastros de inadimplentes pela Unicred em decorrência do inadimplemento de 2 prestações, bem como notificações encaminhadas pela instituição financeira aos sócios, comprovando que o adimplemento não se deu na data prevista, ensejando a inserção do nome da empresa autora nos cadastros do Serasa.

Demais disso, a inadimplência dos requeridos, também, ocorreu no curso da ação, conforme demonstram os documentos juntados pela parte autora na impugnação à contestação.

Consoante se depreende das notificações encaminhadas pela Unicred, houve a inadimplência de parcelas vencidas no período de 15/06/2015 a 14/09/2015 (id. 62832846 - Pág. 77/81), bem assim os Comunicados do Serasa evidenciam a abertura de cadastros em nome dos autores em decorrência do contrato firmado com a Cooperativa de Crédito dos Médicos. Posteriormente, foram recebidas novas notificações de cobranças de prestações vencidas nos anos de 2015 e 2016 id. 62832846 - Pág. 96/98 e 62832847 - Pág. 1/16) (id. 62832846 - Pág. 98), resultando em nova anotação de pendência de débito com a Unicred em julho de 2016 (id. 62832847 - Pág. 19, 20).

No que tange ao pleito formulado na contestação para que o valor da multa diária fixado no contrato seja reduzido para R$100,00 (cem reais), nos termos do art. 413, do Código Civil, em razão de ter ocorrido o adimplemento substancial do negócio jurídico firmado entre as partes, não ter ocorrido
o protestos
dos títulos e não ficar demonstrado o prejuízo os autores, não merece prosperar.

Isso porque, o adimplemento substancial já fora rechaçado anteriormente, o protesto do título não era condição para a aplicação a multa, como se denota da cláusula sétima, bem assim o prejuízo decorrente da inclusão do nome dos requerentes no rol de maus pagadores é presumido, na medida em que macula o bom nome da empresa e de seus sócios, bem como impede a obtenção crédito.

Nessa linha de raciocínio, ‘a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento uniforme de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova’ (
AgRg
no
AREsp
346089 PR 2013/0154007-5 e
AgRg
no
AREsp
643845 MG 2014/0344999-9).

Sendo assim, considerando a natureza e a finalidade do negócio e os vultuosos valores que envolvem o contrato firmado pelas partes, entendo que o montante da penalidade não se mostra manifestamente excessivo, devendo ser observado o princípio da
pacta sunt servanda
- o contrato obriga as partes, nos limites da lei. Portanto, não é o caso de aplicar o disposto no disposto no artigo 413 do Código Civil.

Nesse passo, deve ser acolhido o pleito formulado na exordial para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento da multa prevista na cláusula sétima do contrato, pelo período que perdurou a inscrição dos seus dados nos cadastros de inadimplentes, limitado ao número de dias e valor conforme formulado na exordial, 30 (trinta) dias e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para não incorrer em julgamento
ultra petita”.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença também quanto a imposição da multa fixada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também ao adesivo.

Tendo em vista que ambos os litigantes não tiveram êxito nos recursos interpostos, deixo de majorar a verba honorária de sucumbência.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA
.

EM 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(2
o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024